Tribunal: TCU
Processo: 013.312/2022-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9960/2023-TCU-Primeira Câmara Considerando a uniformidade da instrução da Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE) e o parecer do Ministério Público junto ao TCU, representado pela Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva, no sentido de reconhecer a prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória para o TCU no processo em tela; Considerando manifestação adicional do Ministério Público de Contas no sentido de acolher as alegações de defesa da Sra. Rosângela Barbosa Bezerra e excluir a sua responsabilidade na presente TCE, em vista da comprovação que a movimentação dos recursos deixados na conta específica do Convênio ocorreu em decorrência de ordem judicial exarada pelo Tribunal Regional do Trabalho da 10a Região, o que invalida a premissa adotada para sua responsabilização; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, na forma do art. 143, V, "a", do RI/TCU, com fundamento nos art. 8o, 10 e 11 da Resolução TCU 344/2022, e de acordo com os pareceres constantes dos autos: 1. Processo TC- Processo 013.312/2022-7 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Jairton Castro da Silva (XXX.601.371-XX); Rosangela Barbosa Bezerra (XXX.969.331-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Bom Jesus do Tocantins/TO. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Roger de Mello Ottaño (2583/OAB-TO) e Maurício Cordenonzi (2223B/OAB-TO), representando Rosangela Barbosa Bezerra. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. excluir Rosângela Barbosa Bezerra da relação processual; 1.7.2. reconhecer a ocorrência da prescrição intercorrente das pretensões punitiva e ressarcitória no processo; 1.7.3. encaminhar cópia desta decisão, assim como da instrução da unidade técnica e parecer do MP/TCU, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e aos responsáveis, para conhecimento; 1.7.4. encerrar o processo e arquivar os autos.